Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702964-69.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE LUIZ PORTELLA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. 1. Se a prova pericial é conclusiva quanto a inexistência da doença alegada pela parte,no caso cardiopatia grave, não há se falar em isenção do imposto de renda com fundamento no artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88. 2. Não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, e não do § 8o do mesmo artigo. 3. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pleiteando seja determinada a realização de nova prova pericial, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o laudo pericial apresentado fora insuficiente para a comprovação da relação de causalidade entre o acidente apontado e as patologias incapacitantes das quais o recorrente é portador. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 1a Região. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ” (AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Ressalte-se, ainda, que “quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025